Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE BENS DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA NO CRC-JUD. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de penhora de direitos hereditários e de pesquisa de certidão de óbito por meio do sistema CRC-Jud.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível a penhora de direitos hereditários; e (ii) se é cabível o deferimento do pedido de pesquisa de certidão de óbito por meio da Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-Jud).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme art. 1.784 do CC, os herdeiros adquirem de imediato a propriedade e a posse, mesmo que indireta, do acervo hereditário, direito indivisível até a partilha. Logo, cabível o deferimento do pedido de penhora sobre os direitos hereditários de que possa ser titular o devedor (penhora no rosto dos autos do inventário), com fulcro nos arts. 789 e 835, III, ambos do CPC, mas não a penhora sobre eventuais bens específicos do espólio, que somente poderá ocorrer após a conclusão do inventário.
4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais.
5. Se há possibilidade de a agravante efetuar consulta extrajudicial à Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-Jud), não se revela necessária a intervenção do Poder Judiciário para a obtenção da certidão solicitada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.